Tribunal: TJMT
Processo: 1006196-67.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1006196-67.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Diego Ribeiro Lucena em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c e Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito que ensejou a negativação indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e, condenar a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de 1% (um por cento) a contar da citação e correção monetária (INPC), a partir da data do arbitramento.
Ainda condenou a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Em suas razões, o Recorrente alega que o valor indenizatório se distancia da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o quantum ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Aduz que o termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros de mora é a data do evento danoso (26.10.2015), com arrimo no Verbete Sumular 43 e 54 do STJ.
Insurge-se, também, quanto aos honorários advocatícios pois, no seu ponto de vista, foram fixados em quantia ínfima e devem ser majorados para 20% do valor da condenação.
Requer a reforma da sentença nesses pontos.
Contrarrazões sob o ID. 75614490.
Eis o relatório. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no Verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Nota-se que a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin. STJ).
Ressai do caderno processual que Diego Ribeiro Lucena ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face de Telefônica Brasil S.A. (Vivo).
Na peça inaugural, narrou que antes de proceder à compra na loja da cidade em que reside, foi solicitado pela empresa a consulta do seu nome/CPF, ocasião em que lhe foi informada a existência de anotações negativas na SERASA.
De acordo com o extrato anexado com a peça vestibular, a restrição se refere ao débito de R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), vencido em 26/10/2015, relacionado ao contrato n.o 0236769150 mantido com a Ré.
Assegurou que desconhece a dívida e que não possui qualquer relação contratual com a empresa de telefonia.
Frisou que a mencionada inscrição no órgão de proteção ao crédito lhe causou danos, vez que ficou impossibilitado de adquirir a compra desejada.
Assim, pugnou pela declaração de inexistência do débito e pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Contestação encartada no ID. 75614456 e a Impugnação da parte Autora no ID. 75614465.
A tentativa de conciliação foi infrutífera, consoante Termo de Audiência anexado no ID. 75614462.
O Juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito que ensejou a negativação do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento.
Os Aclaratórios opostos pela Ré Telefônica Brasil S.A. (Vivo) foram rejeitados.
A sentença deu ensejo à interposição deste Apelo pelo Autor Diego Ribeiro Lucena, em que pretende a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a incidência de juros e correção monetária desde o evento danoso e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
De proêmio, registro que a Apelada Telefônica Brasil S.A. (Vivo S.A.) não desafiou a sentença no que tange ao dever de indenizar. Ao contrário disso, conforme comprovante juntado no ID. 75614483, a empresa já informou o cumprimento voluntário da sentença.
A irresignação recursal, vale dizer, diz respeito apenas em relação ao quantum arbitrado pelo Juiz a quo.
Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação - efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.
A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por valor plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.
Na espécie, considerando que o valor negativado é R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), inserido no rol de inadimplentes desde 26/10/2015, a ausência de negativação preexistente, a qualificação do consumidor como serralheiro e a situação econômica da Recorrente que continua sendo uma das grandes empresas do ramo, a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caso em exame e não comporta reparos.
De outro norte, é sabido que, tratando-se de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto que a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.
Nesse ponto, ressai da sentença hostilizada que à verba indenizatória foi determinado o acréscimo de “juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Sumulas 54 e 362-STJ)”.
Com efeito, imperiosa a reforma deste capítulo sentencial para adequar a incidência dos juros de mora a partir da data do evento danoso, mantendo a correção monetária desde a data do arbitramento.
No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.o do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
Sobre a matéria, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)
In casu, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra geral do art. 85, § 2.o do CPC, a qual possibilita o arbitramento sobre o valor da condenação.
Desse modo, considerando que a natureza da ação (declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (3 anos), o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação da Apelada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), infere-se que a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação não comporta reparos.
Feitas essas considerações, dou provimento parcial ao Apelo, reformo em parte a sentença e, determino que os juros de mora incidam desde o evento danoso. Mantenho incólume os demais pontos da sentença hostilizada.
Tendo em vista o resultado deste julgamento, deixo de fixar os honorários recursais (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 21 de abril de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora